Tribunal: TJES
Processo: 5013465-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013465-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR BRAGA FINOTI e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

2. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção do ato coator, sustentando, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante e a conversão em prisão preventiva são nulas em razão da suposta incompetência do Juízo que decretou a medida cautelar; (ii) avaliar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea; e (iii) determinar se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento de eventual vício de competência do juízo que decretou o mandado de busca e apreensão deve ser arguido no âmbito da ação penal originária, não cabendo sua análise em sede de habeas corpus.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 27 quilos de haxixe, 30 gramas de maconha, R$ 20.000,00 em espécie, balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes, além de indícios de envolvimento em uma complexa rede de distribuição de drogas, configurando o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis".

6. Registros criminais pretéritos do paciente e os elementos concretos do caso indicam a necessidade de garantir a ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e 313, I, do CPP.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inviável, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, que indicam que tais medidas não seriam suficientes para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que decreta a prisão preventiva é válida quando está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. Não cabe habeas corpus para discutir eventual vício de competência do juízo originário no contexto da ação penal, devendo tal questão ser arguida no juízo competente.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade do delito e o risco concreto à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JEANCARLOS PIROLA DE ALMEIDA,
contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos do procedimento de n.º
0000598-52.2024.8.08.0021,
decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando ausência de fundamento fático e normativo para a manutenção do ato coator. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Informações prestadas pelo Juízo coator no ID 9811724.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 9942925.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 10954970.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 10983801, opinando pela denegação da ordem.

Por fim, atendendo a requerimento do impetrante feito na inicial,
defiro
o pedido de julgamento em sessão presencial para que a defesa possa fazer sustentação oral, devendo a Câmara realizar os procedimentos de praxe.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JEANCARLOS PIROLA DE ALMEIDA,
contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos do procedimento de n.º
0000598-52.2024.8.08.0021,
decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando ausência de fundamento fático e normativo para a manutenção do ato coator. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O impetrante narra, em sua inicial, que o paciente foi preso em flagrante na data de 28/08/2024, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Comarca de Piúma, sendo a Audiência de Custódia realizada no dia seguinte - 29/08/2024 - ocasião em que foi indeferido o pleito da defesa de relaxamento de prisão.

O impetrante aduz, em primeiro lugar, que é nula a prisão em flagrante decorrente de medida cautelar decretada pelo Juízo de Piúma, já que a droga se encontrava no Município de Guarapari, não existindo prova da comercialização da referida droga na Comarca do Juízo que decretou a medida.

Afirma, ainda, que a Representação feita pela Autoridade Policial é genérica.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pleito liminar, eventual vício de competência poderá ser arguido pela defesa no âmbito da ação penal originaria. Além disso, a irresignação quanto a suposto ato coator praticado pela Autoridade policial deveria ser discutida em Habeas Corpus impetrado junto ao Juiz de primeiro grau, não neste Tribunal.

Além disso, o impetrante também alegou ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Neste ponto, destaco que constou do ato coator - decisão proferida em Audiência de Custódia - que o paciente foi preso em flagrante, no Município de Guarapari–ES, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que Policiais Civis apreenderam a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, aproximadamente 27 (vinte e sete) quilos da droga conhecida como ‘haxixe’, 30 (trinta) gramas de maconha, balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes.

A decisão vergastada ainda ressaltou que o mandado de busca e apreensão foi expedido após a prisão de outro cidadão de nome Giovani, e através de ordem judicial para acesso aos dados do celular dele foram obtidas informações acerca da prática de tráfico por parte do ora paciente.

Nesse contexto, o APFD e o Relatório final produzido pela Autoridade Policial detalharam que a operação que resultou na prisão em flagrante do paciente foi precedida de intenso trabalho investigativo realizado pela polícia civil, constando dos citados documentos os depoimentos dos policiais que cumpriram a diligência, o que me permite a conclusão pela existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, elementos que compõem o “
fumus comissi delicti
”.

Além disso, a decisão mencionada também registrou que o paciente possui registros criminais pretéritos, que foi grande a quantidade de entorpecente e dinheiro apreendidos, bem como a existência de uma complexa rede de distribuição de drogas. Este arcabouço indica a existência de elementos concretos que invocam necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciam risco à aplicação da lei penal, e que a prisão preventiva é conveniente para a instrução processual, diante da presença do “
periculum libertatis
”.

Desta forma, é possível concluir que a referida decisão está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.